Tribunal: TJES
Processo: 0007390-19.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007390-19.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELANTE: EMILIA MARIA KAMKE e outros (9)
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes.

2. “
E
m se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda.
” (AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).

3. Deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, convertendo-se o rito comum para o rito previsto na Lei nº 12.153/09, considerando a competência absoluta e improrrogável, com fulcro no art. 2
o
, §4
o
, da mesma lei.

4. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007390-19.2019.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE COLATINA.

PROCURADOR : PAULO DE ARAUJO MORAIS.

RECORRIDOS : ADEMILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS.

ADVOGADA : JUSCILEIA ROCHA DE OLIVEIRA.

MAGISTRADO : GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença que, nos autos da “ação ordinária indenizatória” ajuizada por ADEMILSON JOSÉ DA SILVA e OUTROS 9 (nove) servidores públicos municipais, julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o município requerido ao pagamento retroativo de Adicional de Insalubridade aos autores/Recorridos, no percentual de 40%, a partir do dia da posse de cada um.

O Recorrente sustenta, em síntese, (i) a nulidade da sentença, pela não aplicação da Lei nº 12.153/2009, porque a competência seria afeta ao Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da necessidade de produção de prova pericial individualizada para aferir a existência ou o grau de insalubridade da atividade de cada autor; (iii) quanto ao mérito, afirma que não há previsão legal para o pagamento de adicional aos autores; (iv) subsidiariamente, que o marco inicial do pagamento da verba deve ser o laudo pericial; e (v) que não é devida a condenação do Município em honorários sucumbenciais.

Pois bem.

DA NULIDADE DE SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA –
NÃO
APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.153/2009

O ente público Recorrente aduz a nulidade da sentença, afirmando que a tramitação do presente feito deveria ter observado as disposições da Lei nº 12.153/2009.

Inicialmente, ressalta-se que, na decisão de fl. 426, foi afastada a preliminar de incompetência pelo juízo de origem, contra a qual não se insurgiu o município Recorrente. Não obstante, por se tratar de matéria não prevista no rol do art. 1.015, do CPC/15, aplica-se ao caso o §1
o
, do art. 1.009, do CPC/15, segundo o qual “
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
”.

Quanto à questão, assiste razão ao Recorrente.

O art. 2º da Lei nº. 12.153/09 estabeleceu o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e as matérias elencadas no § 1º como critérios objetivos de fixação da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O §4
o
, do mesmo dispositivo de lei, estabelece, expressamente, que “
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

Apesar de se tratar de matéria divergente neste e. TJES, aplico o entendimento de que, diferentemente da Lei nº 9.099/95, a complexidade da causa
não
constitui critério de limitação da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.

2.
A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes
: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 572.051/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

As hipóteses da legislação em análise (Lei nº. 12.153/09) representam uma densificação do texto constitucional – art. 98, I, da CF – por parte do legislador, o qual tratou de estabelecer as situações concretas e objetivas que, de acordo com o devido processo legislativo, foram consideradas de menor complexidade.

Ao revés, não seria possível, através da atividade jurisdicional, criar um terceiro critério de fixação da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob pena de ofensa ao princípio democrático (art. 1º, CF) e da separação de poderes (art. 2º, CF).

Dessa forma, ainda que seja considerada necessária a produção de perícia técnica para aferir o grau de insalubridade da atividade dos servidores públicos municipais autores, a realização da prova técnica não exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido, precedentes deste e. TJES:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO SUPERA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCIDÊNCIA DA LEI 12.153/09. EXIGÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ELIDE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria” (STJ - AgInt no AREsp n. 572.051/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 26/3/2019).

II.
Na hipótese, preenchido o requisito do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, sendo a causa inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, não há falar-se em incompetência dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa, apenas por exigir prova técnica, que, inclusive, pode ser realizada no âmbito dos Juizados Especiais.

IIII. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009055-22.2022.8.08.0000 , Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. FATO QUE NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

1. - Nos termos do art. 2º, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (caput) e que No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (§ 4º).

2. -

A necessidade de realização de perícia técnica não exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes do Tribunal.

3. - Conflito de competência dirimido com reconhecimento da competência do Terceiro Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública do Juízo de Vila Velha.

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200065777, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITANTE) E VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADO). VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. GRAU DE COMPLEXIDADE MODERADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO.

1) Conforme entendimento do STJ, existem dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2015).

2) Sem embargo, nas hipóteses em que os pontos controvertidos são de difícil e trabalhosa elucidação, a adoção do rito sumaríssimo dos juizados especiais, informado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, pode expor a risco as garantias do contraditório e da ampla defesa.

3) Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 11 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública FONAJE que: As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública.

4)
Ocorre que, no caso concreto, ainda que possa vir a ser necessária a designação de perícia, que auxilie na solução da controvérsia relativa à pretendida majoração do adicional de insalubridade, não se trata de prova com grau de complexidade tão elevado a ponto de afastar competência do juizado fazendário. Precedentes do TJES.

5) Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória.”

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014116, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

No caso dos autos, o valor dado à causa é de R$ 78.797,73 (setenta e oito mil, setecentos e noventa e sete reais, e setenta e três centavos), relativo às parcelas vencidas e vincendas dos pretensos adicionais de insalubridade dos 9 (nove) Autores, o que atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, já que a demanda é formada por litisconsórcio ativo facultativo.

Isso porque o c. STJ define que “
em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o
valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda
.
” (AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).

Dessa forma, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, convertendo-se o rito comum para o rito dos Juizados Especiais previsto na Lei nº 12.153/09, considerando a competência absoluta e improrrogável, com fulcro no art. 2
o
, §4
o
, da mesma lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE COLATINA, para acolher a preliminar de incompetência e anular a sentença, convertendo-se o rito comum para o rito dos Juizados Especiais previsto na Lei nº 12.153/09, com o regular processamento do feito na origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Município de Colatina

(fls. 494/511), ver reformada a r. sentença de fls. 484/490 que, em sede de ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos para determinar a implementação do adicional de insalubridade e condenar ao pagamento retroativo da rubrica.

O
eminente Relator
acolheu a preliminar para declarar a incompetência do juízo
a quo
e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina.

Pois bem.

Após percuciente análise,
hei por
acompanhar
o voto do eminente relator
, conforme passo a explanar.

Cinge-se a controvérsia a verificar eventual competência do Juizado Especial da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar a demanda, aforada perante a Vara da Fazenda Pública de Colatina.

Segundo se depreende, os apelados pretenderam o reconhecimento da insalubridade em seu grau máximo e implementação do referido adicional de modo retroativo.

Entretanto, à luz da prova documental adunada,
dispens
ou-se
a elaboração de prova técnica
acerca das condições de labor.

No caso, emerge dos autos que o polo ativo da ação é composto por 10 servidores públicos municipais, que atribuíram à causa o valor de R$ 78.797,73, correspondente ao somatório das verbas exigidas por cada obreiro.

Especificamente no que tange aos Juizados Especiais, dispõe o inciso I do art. 98 da CF serem estes “
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau
”.

Segundo se depreende do art. 2º da Lei 12.153/2009, é
absoluta
a competência dos Juizados da Fazenda Pública nas causas de interesse dos entes federados, até o valor de 60 salários mínimos:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.

Nessa esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual os critérios definidos no art. 2º da sobredita norma – valor da causa e matéria – devem atrair a competência dos Juizados Fazendários, ainda que a questão controvertida demanda a produção de prova pericial:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1.
O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
.
2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 753.444/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 18/11/2015.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria
. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 572.051/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

Sem embargo, emerge da iterativa jurisprudência do STJ que, no caso de litisconsórcio ativo facultativo,
a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente
, e não o valor global da demanda:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA FIRMADA EM IRDR. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA SUA APLICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EVENTUAL NECESSIDADE DE CÁLCULO PRÓPRIO ACERCA DE PARCELAS VINCENDAS NÃO INDICA QUE SE ESTÁ DIANTE DE DEMANDA ILÍQUIDA IMPEDITIVA DE TRAMITAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. 2. A jurisprudência do STJ considera dispensável aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação (REsp 1.879.554/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
3. Em relação ao mérito, o Tribunal de origem julgou em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda." (AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2015). 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a mera necessidade de efetuar cálculo acerca de parcelas vincendas não implica existência de demanda ilíquida impeditiva de tramitação nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.983.344/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR INDIVIDUAL. OBSERVÂNCIA.
1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que: (a) "a competência é definida pelo momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, consoante o art. 43 do CPC/2015" (RESP 1.889.644/SP, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 06/10/2020); e que (b) em se tratando de litisconsórcio facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.899.187/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Na linha do entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal, "em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, individualmente, não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60 (sessenta) salários mínimos" (AgRg no REsp 1376544/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 5/6/2013).
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.905.698/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Dessarte, considerando a baixa complexidade da demanda, a dispensar a realização de perícia, e que a instalação do Juizado da Fazenda Pública na Comarca de Colatina é pretérita ao aforamento da ação, o reconhecimento da incompetência da Vara da Fazenda Pública é medida que se impõe.

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta, filio-me ao entendimento do eminente Relator a fim de
conhe
cer
do recurso
e a ele
conferir provimento
para acolher a preliminar de incompetência e anular a sentença.

É como voto.
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - VINCULADO

Profiro voto para ACOMPNHAR o eminente relator.